Tribunal: STJ
Processo: 1509244-95.2019.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951528 - SP (2025/0197319-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: C P S B
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS VIEIRA - SP189423
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ao não
analisar suposta competência da justiça federal para julgar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de
mero inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a parte
agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o ônus
de dialeticidade recursal, aplicando-se, consequentemente a Súmula 182/STJ.
5. Como o recurso especial nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, é inviável passar
ao juízo de mérito sobre a matéria nele abordada. Não há que se falar, assim, em vício
integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando não apontam
".
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 284/STF.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51300315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0e53949d-739b-456c-a41a-3dc136281b68

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0e53949d-739b-456c-a41a-3dc136281b68

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951528 - SP (2025/0197319-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: C P S B
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS VIEIRA - SP189423
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ao não
analisar suposta competência da justiça federal para julgar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de
mero inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a parte
agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o ônus
de dialeticidade recursal, aplicando-se, consequentemente a Súmula 182/STJ.
5. Como o recurso especial nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, é inviável passar
ao juízo de mérito sobre a matéria nele abordada. Não há que se falar, assim, em vício
integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51301598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:25
Código de Controle do Documento: f5c37d26-323e-4ce1-9663-9efccb6ad13e

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando não apontam
".
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 284/STF.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão que não
C P S B
conheceu do agravo regimental, assim ementado (e-STJ, fls. 4.103-4.105):

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DE
DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da
decisão agravada, em especial a aplicação da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois a parte agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o ônus de
dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC. 4. A decisão agravada
deve ser mantida, pois a parte agravante não demonstrou eventual equívoco quanto à
aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando a parte
agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em
conformidade com o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do
CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o. STJ, AgRg nos EAR Esp
542.213/RJ, Rel. Ministra MariaJurisprudência relevante citada: Thereza de Assis
Moura, Terceira Seção, julgado em 22.02.2017; STJ, AgRg no AR Esp 870.212 /PE,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je 24.06.2016.".
O embargante destaca, em síntese, que o acórdão seria omisso, uma vez que não
analisou a incompetência absoluta do juízo e razão da matéria, e defende a competência da
Justiça Federal para julgar o feito.
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
Documento eletrônico VDA51301598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:25
Código de Controle do Documento: f5c37d26-323e-4ce1-9663-9efccb6ad13e

.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a
parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o
ônus de dialeticidade recursal, aplicando-se, consequentemente a Súmula 182/STJ.
Somente seria possível avaliar o mérito da causa, como quer o embargante, se o
próprio recurso especial tivesse sido conhecido, o que não aconteceu. Como o recurso especial
nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, é inviável passar ao juízo de mérito sobre a
matéria nele abordada.
Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos
aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:25
Código de Controle do Documento: f5c37d26-323e-4ce1-9663-9efccb6ad13e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0197319-1
AREsp 2.951.528 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15092449520198260038 15235876020198260050 15236351920198260050
22345242019
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C P S B
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS VIEIRA - SP189423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: C P S B
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS VIEIRA - SP189423
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515308191311191@
2025/0197319-1 - AREsp 2951528 Petição : 2025/0075649-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:48:11
Código de Controle do Documento: D740034F-9324-44D4-976C-A90CA3E52215